Tribunal: STF
Processo: AI 608975
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-30
Data de publicação: 2011-08-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE DE 84,32%. LIMITAÇÃO TEMPORAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – Esta Corte firmou entendimento de que o reajuste de 84,32%, no âmbito do Distrito Federal, é devido apenas no período de vigência da Lei distrital 38/89. Precedentes.



    II – Agravo regimental improvido.